Tribunal: TJBA
Processo: 8048690-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048690-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DEUSDEDT COSTA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO TAVARES GRISI

AGRAVADO: GISELE NOVAIS RIBEIRO e outros (5)

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO ROCHA AGUIAR

ACORDÃO

Ementa
:

Direito
processual civil
. Recurso de agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Excesso de execução. Inobservância do art. 525, § 4º, do CPC. Rejeição. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, em que o executado alegou excesso de execução, mas deixou de indicar o valor que entendeu correto e de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado, conforme exigido pelo art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação do valor correto e de demonstrativo de cálculo, na hipótese de alegação de excesso de execução, inviabiliza a apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3.
O
art. 525, § 4º, do CPC estabelece que, ao alegar excesso de execução, é dever do executado declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

4.
I
nfere-se que o recorrente, conquanto tenha alegado excesso de execução na impugnação ofertada, não apontou o valor que entende correto, tampouco apresentou demonstrativo de cálculo, inviabilizando o reconhecimento da alegação.

5.
Descuidando o impugnante do referido ônus, correta é a decisão do Juízo
a quo
, que rejeitou liminarmente a impugnação.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
agravo de instrumento de n°
8048690-69.2024.8.05.0000
, em que são agravante

DEUSDEDT COSTA OLIVEIRA
e agravados
GISELE NOVAIS RIBEIRO E OUTROS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.